Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-34.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000667-34.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), WILLIAN DANILO DA COSTA PEGORARO - CPF: 062.093.751-38 (IMPETRANTE), JORGE IAFELICE DOS SANTOS (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA

NÃ
O COMPROVADA
.
ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios
nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade

e

a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

O
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
indeferido

quando
a
parte

requerente
se
declara

como

autônomo
e
não

informa

sua

renda
mensal.

2.
Ordem

denegada
.

3. Sem custas e
honorários (
Súmulas n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:

1000667-34.2023.8.11.9005

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
(1038534-41.2022.8.11.0002)

Impetrante
:
WILLIAN DANILO DA COSTA PEGORARO

Autoridade

coatora
:
Juiz JORGE IAFELICE DOS SANTOS

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

WILLIAN DANILO DA COSTA PEGORARO
,
devidamente

qualificad
o

na

inicial
,
impetrou
o
presente

MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO DE LIMINAR

em
face de
ato

praticado

pelo
Juiz
JORGE IAFELICE DOS SANTOS
,

nos
autos 1038534-41.2022.8.11.0002
.
Sustentou
que
faz
jus
aos

benefícios
da Justiça
Gratuita
e que
houve

violação
de
direito

líquido
e
certo
, visto que
sua

hipossuficiência

financeira

se encontra

devidamente

comprovada
. Ao final,
requereu
a
concessão da
segurança

para

deferimento d
os

benefícios
da
gratuidade
e
conhecimento
do
Recurso

Inominado

interposto
.

A
liminar

foi

in
deferida

nos

termos
da
decisão
do ID 170278685/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID 170594184
/PJe2
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
e

a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC)
,
demonstrando
a
inexistência

ou

o
desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

(...) .
1. Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do
caso

concreto
, a
parte

requerente
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade

de
custear
as
despesas

processuais
.

F
o
ram

juntada
s apenas

declaração
de
hipossuficiência

financeira
, com
a

informação
de que
o

reclamante
,
ora

impetrante
,
é

autônomo
(ID 105730216/PJe1 d
os autos 1038534-41.2022.8.11.0002
)
,
e CTPS
sem

registro
de
vínculo

empregatício
(ID 116288978/PJe1 d
os autos 1038534-41.2022.8.11.0002
),
sustentando
que
estes

documentos

são

suficientes
para a
comprovação
de
sua

hipossuficiência
.

Todavia
,
não

vislumbro
que
tenha

ocorrido

violação
de
direito

líquido
e
certo
,
porqua
nto

os

documentos

apresentados

são

insuficientes
. Se a
parte

reclamante
se declara “a
utônomo
”
,
logicamente
que
sua
CTPS
não

estará

assinada
,
devendo
a
comprovação
ser

feita
com outros
elementos
,
a

exemplo
da
declaração
de
imposto
de
renda
.

Sem
es
s
as

informações

não

há
como
o
juízo
concluir q
ue
efetivamente
o
pagamento
das
custas

pode

comprometer
o
sustendo
do
requerente
e de
sua

família
.

A simples
informação
de que a
parte

requerente
é
“
autônomo
”

não
é
suficiente
para comprovar a sua a
tividade

profissional
e,
muito

menos
,
sua

hipossuficiência

financeira
,
já
que
autônomos

como

médicos
,
advogados
,
engenheiros
,
dentre
outros,
geralmente

tem

recursos

financeir
o
s
suficientes
para custear
as
despesas

processuais
.

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
e
d
a

inércia
da
parte

interessada
na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita
,
não restando demonstrada a existência de violação a direito líquido e certo da parte impetrante
.

Dispositivo
.

Posto
isso,
denego

a
segurança
e
julgo extinto o
processo
,
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023